Tribunal: TJDFT
Processo: 0707230-92.2019.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ART. 485, § 1o, DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. SENTENÇA ANULADA.

1. A inércia por parte da autora que não atendeu a determinação judicial para indicar novo endereço para a citação do réu, não justifica, por si, a extinção do processo.

2. A intimação pessoal do autor, na hipótese de abandono de causa, deve ocorrer somente depois da inércia superior a 30 (trinta) dias. Art. 485, III, do CPC.

3. O Código de Processo Civil exige a intimação pessoal para promover os atos e diligências, antes de extinguir o feito por abandono da causa. Art. 485, §1o, do CPC

4.Não tendo sido cumprida a finalidade prevista no art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, impõe-se a cassação da sentença que extinguiu o processo, com base no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil

5. Apelação provida. Sentença anulada